Tribunal: TJBA
Processo: 8082267-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082267-74.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIDIER, SODRE E ROSA ADVOCACIA E CONSULTORIA

Advogado(s)
:
ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA, EDUARDO LIMA SODRE

APELADO: LORENA MARCELINO CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
JOSUELITO DE SOUSA BRITTO, REGINALDO ARAUJO LINO, ABELARDO PEREIRA PALMA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM RECURSO. MANUTENÇÃO TÁCITA. ART. 1.008 DO CPC. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. IRRELEVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA INDEPENDE DA LIQUIDEZ. PRETENSÃO DE EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação n.
8082267-74.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante ESPÓLIO DE SUZANA ALICE MARCELINO DA SILVA CARDOSO e como embargado DIDIER, SODRÉ & ROSA ADVOCACIA E CONSULTORIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,